Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718916-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO MARTINS DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES. ROUBO MAJORADO E TENTADO MAJORADO. DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado consumado (art. 157, §2o, II e VII, CP), por quatro vezes, e de roubo tentado majorado (art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 14, II, CP), por uma vez, na forma do artigo 71, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado consumado por quatro vezes, e pelo crime de roubo tentado majorado por uma vez; b) saber se houve nulidade na apreciação da prova oral; c) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; d) saber se foi correta a fixação do regime inicial para cumprimento de pena. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado consumado por quatro vezes, e pelo crime de roubo tentado majorado por uma vez, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado em relação aos mencionados delitos. 4. No que concerne à alegação de que não há provas que demonstrem que o acusado tinha controle sobre o desenrolar dos eventos em razão de estar sob o efeito de álcool ou entorpecentes, convém esclarecer que a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância cujo efeito seja análogo, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP). 5. Inexistindo elementos que demonstrem a valoração indevida das provas testemunhais e a desconsideração das testemunhas de defesa, não há que se falar em nulidade da sentença. 6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7. Inobstante o réu não ser reincidente, a pena privativa de liberdade é superior a 8 (oito) anos de reclusão, devendo o acusado iniciar o cumprimento em regime fechado (art. 33, §2o, “a”, CP) IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição pelos crimes de roubos majorados consumados e tentados por insuficiência probatória. Sustenta inconsistências nos depoimentos das testemunhas de acusação. Indica o princípio do in dubio pro reo; b) artigos 59, 68, 69, 70, parágrafo único, e 71, todos do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso. Defende a desproporcionalidade da pena aplicada, a ausência de fundamentação adequada para a fixação do regime inicial fechado e a ausência de maus antecedentes. Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o réu é primário e todas as circunstância judiciais são favoráveis. Aduz ofensa ao enunciado 719 da Súmula do STF. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 59, 68, 69, 70, parágrafo único, e 71, todos do Código Penal. Com efeito “A reanálise da dosimetria exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado do STJ, nos termos da Súmula 7” (AgRg no REsp n. 2.086.041/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “A jurisprudência do STJ é clara ao considerar que o regime inicial fechado é obrigatório para penas acima de oito anos” (REsp n. 2.117.233/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Também não merece prosseguir o recurso, quanto à suposta violação ao enunciado 719 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015